Tribunal: TJDFT
Processo: 0709466-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0709466-73.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Com fundamento no Art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o Juízo Suscitante como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição de eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos da ação n. 0702860-66.2021.8.07.0020, onde a parte autora pretende, em resumo, compelir a parte ré a pagar ITCD referente a 50% (cinquenta por cento) dos lotes localizados em Santo Antônio do Descoberto/GO, que eram bens comuns do extinto casal. Colha-se a manifestação do douto Juízo Suscitado, da 3a Vara Cível de Águas Claras, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça para parecer, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 208, RITJDFT). Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, 06 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator